Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1005131-06.2018.811.0040, manejado por LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, julgou improcedente a impugnação, mantendo válidos os atos processuais praticados, inclusive o bloqueio de ativos financeiros na conta da executada, ora agravante.
Para tanto, a agravante alega que é inválida a citação realizada na fase de conhecimento do processo, eis que a citação foi recebida por pessoa desconhecida e que não integrava o quadro de funcionários da empresa, na época, à revelia do que dispõe o § 2o do art. 248 do CPC.
Pondera que a nulidade da citação na fase de conhecimento torna nulos também todos os atos subsequentes, inclusive a sentença objeto do cumprimento de sentença e a penhora realizada na fase executiva, devendo ser reaberto o prazo de contestação para manifestação da executada, ora agravante.
Afirma que a intimação por edital realizada na fase de cumprimento de sentença também não observou a forma prevista na legislação processual, posto que o magistrado singular determinou a sua intimação por edital, não obstante tenha sido citado por carta com aviso de recebimento (correios), citação esta inválida porque não recebida por funcionário responsável pelo recebimento das correspondências.
Assevera que o levantamento de expressivo valor penhorado via Bacenjud acarretará prejuízos irreparáveis, pois a condenação que deu causa ao bloqueio é oriunda de um processo calcado de nulidades.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em parte, milita em favor da agravante a aparência do bom direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, na hipótese em que a executada, ora agravante, foi regularmente citada na fase de conhecimento, sem, contudo, ofertar defesa ou constituir advogado nos autos, é evidente a necessidade de intimação pessoal por carta, com aviso de recebimento, para o pagamento da quantia devida no cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, inciso II, do CPC:
A propósito:
“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.
(...)
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;”.
A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU REVEL - AUSÊNCIA DE PROCURADOR CONSTITUÍDO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - ART. 513, § 2o, II DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO. O réu revel na ação de conhecimento, que não possua advogado constituído nos autos, deve ser intimado via carta com aviso de recebimento para o pagamento da quantia devida no cumprimento de sentença. Inteligência do art. 513, § 2o, do CPC/2015”. (TJ-MG - AC: 10000190176370001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)
Aliado a isso, é evidente o perigo de dano, uma vez que o juízo singular determinou a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado via Bacenjud.
Desse modo, até o julgamento do mérito do presente recurso, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, e obstar o levantamento do valor bloqueado via Bacenjud.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.